Tribunal: TJMT
Processo: 1033331-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033331-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), ALBERTO ZUZZI - CPF: 002.170.694-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DO EXECUTADO – VIABILIDADE SEGUNDO ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - APELO PROVIDO.

“(...)
. I - O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança. II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários. III - Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau. IV - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro o Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)”

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é viável a utilização de Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança em face da parte executada, em ação de alimentos, à luz do artigo 85, § 18 do CPC, devendo a ação ter prosseguimento, oportunidade em que a parte executada/apelada poderá exercer o contraditório e a ampla defesa, no Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Cobrança de Honorários Advocatícios, (numeração única: 1033331-83.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ALBERTO ZUZZI
,
EXTINGUIU O FEITO
sem resolução de mérito, ante à falta de interesse processual do autor. A sentença
CONDENOU
o autor ao pagamento das custas, isentando-o do pagamento de honorários, eis que não houve o contraditório.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) atuou em processo de interesse do filho menor do Apelado, propondo contra esta ação de alimentos necessários à sua subsistência”; que “(...) Logo após a citação, o Apelado compareceu aos autos e para evitar a prisão, efetuou o depósito da verba correspondente aos 03 (três) salários devidos. Na sequencia o processo foi julgado extinto, porém não foram arbitrados honorários pela sucumbência. Em razão desta omissão, falha do juiz sentenciante, com base no at. 85, § 18 do novo CPC, o Apelante propôs ação de arbitramento dos honorários. No entanto, mesmo sem intervenção do Apelado, sobreveio sentença julgando extinto o processo por falta de interesse do autor com amparo no art. 330, II e IV do CPC”.

Defende que “(...) não pode prevalecer a fundamentação, segundo a qual os honorários sucumbenciais não podem ser objeto da ação autônoma de arbitramento. O relatório inserido pela sentença apanhou corretamente a proposta do Apelante posta na petição inicial, mostrando que ele buscou arbitramento de honorários que o juiz deixou de fixar em ação que ele prestou o labor advocatício”.

Diz que “(...) O caso é de não fixação de honorários pelo juiz, falha que não pode ser considerada omissão em relação ao processo e a maioria de recursos desta natureza não são sequer conhecido s. Por outro lado, pregar a falta de interesse de agir é também uma exegese extravagante, porque esse fenômeno resulta da sucumbência em razão negativa de fixação da verba honorária, o que realmente ocorreu”.

Requer o recebimento e provimento do recurso para o fim de que seja fixada a verba honorária advocatícia, que o Magistrado, segundo o recorrente, deixou de estipular a favor do Apelante, inclusive com a verba atribuída pelo trabalho do Apelante em segunda instância.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

O recurso foi desprovido, sendo interposto Recurso Especial.

Após a admissibilidade do Recurso Especial e remessa ao STJ, houve o provimento do recurso, a fim de que fosse procedido novo julgamento, à luz da jurisprudência da Corte, com base no artigo 85, § 18 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Cobrança de Honorários Advocatícios, (numeração única: 1033331-83.2019.8.11.0041, ajuizada por
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
, em desfavor de
ALBERTO ZUZZI
,
EXTINGUIU O FEITO
sem resolução de mérito, ante à falta de interesse processual do autor. A sentença
CONDENOU
o autor ao pagamento das custas, isentando-o do pagamento de honorários, eis que não houve o contraditório.

Pois bem.

Vê-se que se trata de pretensão de arbitramento de honorários sucumbenciais proposta em desfavor de ALBERTO ZUZI, eis que o Autor/Apelante defendeu interesse do filho (menor) do Apelado, em ação de alimentos, salientando-se que o feito foi extinto, sem que fosse fixada a verba honorária, tendo o executado quitado o débito alimentar. Assim, foi o processo extinto em razão da satisfação da obrigação (ID. Num. 84945074 – pág. 4)

Analisando os autos, conforme a recomendação do Superior Tribunal de Justiça valho-me da interpretação de viabilidade da ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais c/c Cobrança, cuja pretensão é o arbitramento da verba honorária, tendo como fundamento o princípio da causalidade, pois a execução foi proposta unicamente por culpa do Réu (Apelado).

Não se discute que não houve arbitramento dos honorários na sentença, situação em que poder-se-ia utilizar da via dos aclaratórios para aprimorar o julgado, diante da omissão; entretanto, tal providência não foi tomada pelo ora Apelante.

Diante disso, mostra-se viável e em atendimento ao STJ, o ajuizamento da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c/c Cobrança, arrolando para o polo passivo o Requerido na ação de execução de alimentos, ou seja, a parte contrária, representada por outro advogado.

Ressalte-se que é respeitável a tese defendida pela Magistrada singular, “(...) o autor não foi contratado pelo réu como seu advogado, mas pela parte credora dos alimentos. Ou seja, o réu não foi cliente do autor”.

Todavia, seguindo entendimento do colendo STJ, rendo-me à tese de viabilidade do ajuizamento da cobrança em face do Executado/Apelado, devendo ele ter oportunidade de manifestação no Juízo “a quo”, ocasião em que poderá insurgir-se contra a pretensão do Autor/Apelante, especificamente quanto aos honorários advocatícios.

A esse respeito, repiso o julgado utilizado no Recurso Especial interposto neste feito:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015. I - O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança. II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários. III - Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau. IV - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro o Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)”.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e
determino o retorno dos autos para prosseguimento do feito
, oportunidade em que o Requerido poderá exercer o contraditório e a ampla defesa.

Deixo de aplicar verba honorária sucumbencial recursal, tendo em vista que a parte apelada não se manifestou em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023